Tribunal: TJMT
Processo: 1005760-27.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005760-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Judicial, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIA SANDRON TREVISOLLI - CPF: 307.255.838-86 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (EMBARGANTE), ADILSON ZUCATTO - CPF: 978.123.310-91 (EMBARGADO), ADEMIR ROSTIROLLA - CPF: 138.188.991-34 (EMBARGADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA - CPF: 888.412.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BUNGE ALIMENTOS S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005760-27.2023.8.11.0000, originário d
os autos da ação “
Monitória
”, atualmente em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0000684-81.2012.8.11.0046), ajuizada por ADILSON ZUCATTO contra ADEMIR ROSTIROLLA,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que
acolheu parcialmente o pedido de reserva de valores por ela formulado nos autos de origem, definindo que, do valor obtido com a alienação judicial do imóvel penhorado nos autos, “
deverá ser

realizado o pagamento do crédito do exequente, no valor de R$ 47.392,74, e o valor residual servirá como pagamento parcial do crédito devido à terceira Bunge Fertilizantes S.A
” (cf. Id. nº 177361152).

A embargante afirma que o “
acórdão embargado está eivado de omissão, eis que não se atentou a natureza jurídica do título executivo de origem
”, tendo partido de

“
premissa equivocada, eis que o crédito do embargado Adilson não possui natureza trabalhista
”, já que, “
ao contrário do que constou do v. acórdão embargado, na verdade, a natureza da obrigação estampada no título executivo detém a mesma natureza que o instrumento utilizado para aperfeiçoar e documentar qualquer negócio a ser firmado
”, sendo que

“
a ação Monitória de origem foi consubstanciada em instrumento particular de Confissão de Dívida, o qual, indiscutivelmente, é um título executivo extrajudicial
”, por essa razão, pede
o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, “
aplicando-se o efeito infringente, para que a sua preferência para o recebimento da totalidade do produto atinente a arrematação do imóvel de matrícula nº 1.215 do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT seja reconhecida e, consequentemente, seja determinada a devolução em juízo pelo embargado Adilson da quantia de R$ 47.392,74 atualizada, indevidamente por ele levantada
”
(cf. Id. nº 178200664).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 179473747, pugnando pela rejeição do declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo, eis que o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias para a resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, discussão em torno da natureza jurídica do crédito estampado no título executivo que lastreia a pretensão executiva do ora agravado nos autos de origem, sendo expressamente assentada a conclusão de que a “
natureza jurídica do crédito não se confunde com a do título/instrumento que estampa a obrigação, de modo que o fato de a obrigação de pagar a verba trabalhista devida ao exequente/agravado ter sido documentada via instrumento de confissão de dívida, ao invés de por meio de sentença trabalhista, pode até influência em aspectos processuais relacionados à cobrança, como a competência do Juízo para discutir a questão, como é o caso do precedente do STJ destacado nas razões recursais, mas em nada modifica a natureza jurídica do crédito
”, logo,
o que se vê é que a alegação de omissão vista nas razões destes embargos serviu apenas de
pretexto para a interposição recursal com a finalidade de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à solução a ser dada ao caso concreto.

Com efeito, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório, sendo que argumentos como os transcritos acima, nada mais são do que
fraco
pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria e forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Portanto, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023